Tribunal: STF
Processo: ARE 1379849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA, O EXAME APROFUNDADO DA PROVA PARA OPTAR PELA TESE DEFENSIVA OU ACUSATÓRIA – CORRUPÇÃO DE MENORES É DELITO FORMAL – SÚMULA Nº 500 DO C. STJ - QUALIFICADORA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade do delito está consubstanciada pela portaria (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo de exame de corpo de delito (fls. 70/71), bem como pela prova oral amealhada nos autos (mídia).



    A pronúncia era medida de rigor, uma vez que, em conformidade com o disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, há nos autos indícios suficientes para respaldar, quantum satis, a tese acusatória, no que diz com a autoria, materialidade e qualificadoras, de modo que não se mostra razoável, na presente fase processual, suprimir do Juiz natural, que é o Conselho de Sentença, o julgamento do mérito.



    [...]



    Destaco, ainda, que, durante a fase de inquérito, a vítima apontou o réu como partícipe do delito, afirmando que estava na praça do bairro quando o réu chegou acompanhado de Raul e Jhonatan. Viu Raul entregar uma arma a Jhonatan, mas não desconfiou da conduta, pois os agentes iniciaram uma conversa normal com ele. No entanto, ao perceber a distração da vítima, Jhonatan sacou a arma e efetuou disparos contra ela, atingindo-a em diversas partes do corpo. A arma falhou e a vítima tentou se desvencilhar dos agentes, mas não conseguiu, pois Raul e o réu a seguraram, para que Jhonatan a golpeasse com coronhadas. Conseguiu, enfim, se libertar dos algozes e foi perseguido por eles, que desistiram ao ver a movimentação de populares no local. (fls. 13/14)



    A prova produzida, portanto, fornece subsídios probatórios mínimos para sustentar a viabilidade da acusação, uma vez que, durante a fase de inquérito, a vítima apontou o réu como partícipe do delito e, embora tenha alterado sua versão em juízo, a testemunha Dayana confirmou ter visto três indivíduos no local após os disparos e os policiais relataram ter recebido da vítima a identificação dos autores do crime, dentre eles o acusado.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente